Tribunal: TJES
Processo: 0061011-18.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0061011-18.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO ROBERTE

APELADO: CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. INSUCESSO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADORA. RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. NULIDADE PROCESSUAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE VOLUME DOS AUTOS SEM PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO.
PARCIALIDADE DO JUÍZO NÃO EVIDENCIADA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por franqueados em face da franqueadora, na qual pleiteavam indenização por danos materiais e morais sob a alegação de descumprimento contratual e de informações pré-contratuais divergentes da realidade do negócio. Suscitada a nulidade da sentença em razão de extravio temporário do 6º volume dos autos e de possível parcialidade do magistrado sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento contratual pela franqueadora, apto a justificar a indenização pleiteada; (ii) determinar se os prejuízos suportados pelos franqueados decorreram de conduta ilícita da franqueadora ou do insucesso comercial do empreendimento; e (iii) analisar se o extravio temporário do 6º volume dos autos comprometeu o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de franquia estabelece cláusulas claras sobre as obrigações das partes, incluindo a responsabilidade do franqueado por custos de instalação, taxa inicial de franquia e pagamento de royalties, não havendo abusividade na pactuação.

A Circular de Oferta de Franquia contém todas as informações exigidas pela legislação aplicável, incluindo as taxas e responsabilidades, e foi aceita pelos franqueados, não se verificando omissão ou divergência relevante entre a oferta e o contrato firmado.

A franqueadora prestou suporte ao franqueado durante a execução do contrato, conforme demonstrado por documentos que atestam o acompanhamento do negócio e a tentativa de auxiliar na alavancagem das vendas.

O insucesso do negócio não pode ser imputado exclusivamente à franqueadora, pois o risco empresarial é inerente ao empreendedorismo, e a franqueadora não tem ingerência direta na operação da unidade franqueada.

O extravio temporário do 6º volume dos autos não causou prejuízo às partes, pois ocorreu após a manifestação sobre o laudo pericial e antes da conclusão para sentença, tendo sido devidamente localizado e digitalizado, garantindo amplo acesso ao conteúdo processual e respeito ao contraditório.

Não há comprovação de parcialidade do magistrado sentenciante, sendo descabida a ilação de nulidade com base em seu afastamento cautelar em outro procedimento, alheio à presente demanda.

A alegação de inconsistência da sentença quanto à análise do laudo pericial e do contrato de franquia refere-se ao mérito recursal e não configura nulidade do provimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O risco do negócio é inerente ao contrato de franquia, não cabendo ao franqueador a responsabilidade pelo insucesso comercial da unidade franqueada.

A existência de cláusulas contratuais expressas e a aceitação da Circular de Oferta de Franquia afastam a alegação de pactuação abusiva ou de informações pré-contratuais enganosas.

A ausência de prova concreta do descumprimento contratual pela franqueadora impede a responsabilização por danos materiais ou morais.

O extravio temporário de volume dos autos não gera nulidade do processo quando não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando as partes tiveram acesso integral ao processo antes da prolação da sentença.

A mera existência de procedimento disciplinar ou penal contra o magistrado sentenciante não implica, por si só, a sua parcialidade no caso concreto, devendo haver comprovação específica de comprometimento da imparcialidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, afastar a questão de ordem e, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 22/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO ROBERTE

e

ROGÉRIO ROBERTE ME

diante da r. sentença de ID 7561612, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelos apelantes em desfavor de
C
ENTRO AUDITIVO TELEX S.A. e TELEX FRANCHISING LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8° do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 7561618, os apelantes sustentam, em síntese:
(
I
)
que “
necessitam das prerrogativas da justiça gratuita, vez que não têm condições de custear o apelo, como outra verba qualquer do feito, estando hoje a pessoa jurídica inativa e a pessoa física, desempregada
”.
(II)
a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa em razão do magistrado de origem, apesar de deferido a prova oral, não tê-la realizado, mesmo tendo o apelante pugnado na inicial;
(
I
I
I
)
nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais;
(
I
V
)
“
constam
[...]
dos autos as provas da responsabilidade
[...]
as aduções pré-contratuais o próprio contrato de franquia, a rescisão forçada pela notificação que termina por sufocar os apelantes enquanto franqueados assim como centenas, senão milhares, de outros documentos dando conta do método daninho perpetrado pelas apeladas na relação subvertida, além da perícia
”;
(V)
“
os apelantes foram submetidos a condições que não coadunam sequer com a Circular de Oferta de Franquias, nem com o contrato e menos ainda com as premissas naturais ao referido modal contratual, o que resta assentado nos autos
”;
(V
I
)
“
Em circular de oferta de franquia as apeladas aduzem investimento de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Contudo, a perícia detectou que na realidade os investimentos das apelantes alcançaram 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes o valor da circular, e que todos os itens de investimentos prospectados na Circular de Oferta de Franquias foram absurdamente estourados, sempre em desfavor dos apelantes e que diversos outros itens, sequer previstos, se fizeram materializados [...] o descumprimento da Circular de Oferta de Franquias das apeladas, em si, contraria a Lei 8.955/94
”;
(V
I
I)
“
A atitude das apeladas foi de fomentar a ilusão de investimento de R$74.000,00 e chance de a franqueada e seu sócio viverem relação de parceria que em cerca de 5 anos recuperaria o investimento para então lucrarem; porém, de fato os mesmos investiram R$339.852,60 e sofreram rescisão abusiva em 3 anos, após passarem por relação afastada de franquia na concepção correta do instituto
”;
(VI
I
I)
“
A pessoa física sido foi atraída pelas propagandas e assédio das apeladas a assumir o negócio em substituição da franqueada anterior, montado a empresa unicamente ao fim colimado, agido na boa fé de que seria bem tratado pelas franqueadas e dali, já comprometidos, vivenciarem diversos abusos, sendo usados e espoliados até que o ponto comercial definitivo, nem previsto no contrato, estivesse pronto e funcionando, as quais então cometeram a rescisão do contrato se valendo também de exageros rescisórios, para a assunção direta de tudo
”
(
IX
)
“
O adrede mostra que as franqueadoras, que contratualmente receberam pagamentos da franqueada para fins de gestão,
[...]
não auxiliaram de verdade a franqueada na administração no sentido maior e estratégico do negócio, dever seus também pela Cláusula 29
” do contrato de franquia.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no evento nº 4463712, pelo desprovimento do apelo.

No ID 7632701, o douto Desembargador Fábio Brasil Nery determinou a redistribuição deste recurso por prevenção de Câmara, ante a apreciação do agravo de instrumento de nº 0091886-38.2010.8.08.0000.

No ID 7678465, com arrimo no art. 99, §2º, do CPC, conferi prazo de 10 (dez) dias para os apelantes comprovarem a precariedade de justiça.

Os recorrentes peticionaram no ID 7999748 para defender a necessidade do benefício. O petitório veio acompanhado dos documentos que se encontram entre o ID 7999773 e ID 8000284.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil
1
.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO:-

Boa tarde a todos. Trata-se de uma relação de franquia que não deu certo. Um jovem fonoaudiólogo, atraído pelas prospecções de uma empresa multinacional estabeleceu em Vitória uma franquia. Contratou essa franquia e em muito pouco tempo, foi incentivado a quase quintuplicar seus investimentos e o fez.

O estabelecimento estava já na estrutura que a empresa requereu. Esta, alegando falta de fluxo suficiente para aquele porte de franquia, encerrou o contrato, tomou o empreendimento e tocou sua vida deixando o jovem em prejuízo.

A ação foi proposta em 2007 e ainda sob a égide do Código passado, na época do saneador, foram prospectadas dentre outras provas a pericial, a testemunhal e depoimento pessoal.

Deferidas as provas iniciou-se a perícia e em dado momento os autos sumiram da Quarta Vara Cível por sete anos. Ficaram desaparecidos. Um volume desse processo ficou desaparecido por sete anos.

Quando o perito descobriu que tinha ficado com esse volume, devolveu o processo. As partes não foram incitadas a nenhum tipo de manifestação sobre isso, apesar de despacho, e dali se seguiu a digitalização. Nesse
i
ter
, por quatro vezes, o juízo incitou as partes para saber quais provas queriam produzir e sempre foram sendo ratificadas.

Assim que descoberto a parte faltante dos autos, o juiz determinou a digitalização. Retornando à digitalização, em nove dias foi sentenciado com cinco mil páginas. Antes da digitalização, novamente as partes foram incitadas a que provas queriam produzir e as que já estavam requeridas não foram observadas.

Traz estranheza nove dias após cinco mil páginas em digitalização serem exaradas em uma sentença, mas acho que isso também é possível, porque, às vezes, até antes da digitalização, poderia ter sido analisado e preparada essa decisão. Só que causa maior estranheza ainda a afirmação do juízo, de que houve o prejuízo, de que foi provado o prejuízo, mas não foi provada a responsabilidade, com um detalhe: de que sequer o contrato de franquia estava juntando aos autos. Ou seja, houve a prolação de uma sentença que não analisou os autos, porque o contrato de franquia já estava acompanhando a petição inicial com mais um monte de prova que denota a responsabilidade da empresa.

O processo é muito volumoso, os elementos que estão são fartos. Não me estenderei na sustentação, mas chamo a atenção de vossas excelências apenas no sentido de que julgar por falta de prova, sem oportunizar as provas que foram requeridas a seu tempo.

Trago a lição de Pontes de Miranda e de outros doutrinadores. No código passado, após deferida a prova, para que ela não fosse produzida, deveria, no mínimo, ter um despacho fundamentado, o que não houve. Mas além disso, existe prova nos autos. O processo não foi analisado. E se for julgado hoje, vai ser julgado pela primeira vez, de fato.

Trago essas observações a vossas excelências. Sei que o Relator tem um critério muito forte na análise de processos. A prova disso foi agora esse voto proferido que me antecedeu. Mas chamo a atenção para esses fenômenos que têm, infelizmente, ocorrido e que na Quarta Vara aconteceu. Processos antigos, talvez pressionados pelas estatísticas que têm que ser apresentadas, sendo julgados dessa maneira.

A parte, desde então, nunca mais recuperou essas economias. Era um jovem que fez seus investimentos e até hoje é um homem falido. Tudo o que ele produziu foi subitamente tomado pela franqueadora. Obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA RONARA ALTOÉ DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos; senhor Presidente; Desembargadores; representante do Ministério Público; colegas e estudantes aqui presentes.

De forma sucinta ressalto apenas dois tópicos que foram alegados em sede de apelação. Ele alega que houve o cerceamento de defesa. No entanto, através do despacho de fl. 2.438, proferido em 29 de maio de 2016, foi proferido despacho para que as partes se manifestassem em eventual prova, manifestação de provas a serem produzidas e memoriais. Oportunidade em que o apelante permaneceu inerte, o que operou-se a preclusão temporal. O que afasta qualquer alegação de nulidade da sentença.

Além disso, o processo tramitou por quase quinze anos. Tiveram perícias realizadas e uma vasta oportunidade de os apelantes se manifestarem, o que não se verifica uma violação do artigo 364 do Código Processo Civil.

Além disso, ele traz uma inovação nos argumentos em sede de apelação. Ele tenta contrapor o que foi gasto e que não estava descrito na circular de ofertas de franquia, o que não pode ser admitido, pois caracteriza uma verdadeira afronta ao princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos ainda, não houve inadimplemento em nenhum momento pela apelada. Conforme visitas de campo realizadas pela franqueadora, fls. 379, 401, 385, foi constatado que existia um erro de gestão. E o próprio franqueador, que se dedicava à vida acadêmica na época. Foram colocadas diversas oportunidades e sugestões, mas não foram acolhidas pelos apelantes.

Sendo assim, encerro a sustentação, pugnando pela mantença da sentença.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO ROBERTE

e

ROGÉRIO ROBERTE ME

diante da r. sentença de ID 7561612, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelos apelantes em desfavor de
C
ENTRO AUDITIVO TELEX S.A. e TELEX FRANCHISING LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8° do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 7561618, os apelantes sustentam, em síntese:
(
I
)
que “
necessitam das prerrogativas da justiça gratuita, vez que não têm condições de custear o apelo, como outra verba qualquer do feito, estando hoje a pessoa jurídica inativa e a pessoa física, desempregada
”.
(II)
a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa em razão do magistrado de origem, apesar de deferido a prova oral, não tê-la realizado, mesmo tendo o apelante pugnado na inicial;
(
I
I
I
)
nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais;
(
I
V
)
“
constam
[...]
dos autos as provas da responsabilidade
[...]
as aduções pré-contratuais o próprio contrato de franquia, a rescisão forçada pela notificação que termina por sufocar os apelantes enquanto franqueados assim como centenas, senão milhares, de outros documentos dando conta do método daninho perpetrado pelas apeladas na relação subvertida, além da perícia
”;
(V)
“
os apelantes foram submetidos a condições que não coadunam sequer com a Circular de Oferta de Franquias, nem com o contrato e menos ainda com as premissas naturais ao referido modal contratual, o que resta assentado nos autos
”;
(V
I
)
“
Em circular de oferta de franquia as apeladas aduzem investimento de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Contudo, a perícia detectou que na realidade os investimentos das apelantes alcançaram 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes o valor da circular, e que todos os itens de investimentos prospectados na Circular de Oferta de Franquias foram absurdamente estourados, sempre em desfavor dos apelantes e que diversos outros itens, sequer previstos, se fizeram materializados [...] o descumprimento da Circular de Oferta de Franquias das apeladas, em si, contraria a Lei 8.955/94
”;
(V
I
I)
“
A atitude das apeladas foi de fomentar a ilusão de investimento de R$74.000,00 e chance de a franqueada e seu sócio viverem relação de parceria que em cerca de 5 anos recuperaria o investimento para então lucrarem; porém, de fato os mesmos investiram R$339.852,60 e sofreram rescisão abusiva em 3 anos, após passarem por relação afastada de franquia na concepção correta do instituto
”;
(VI
I
I)
“
A pessoa física sido foi atraída pelas propagandas e assédio das apeladas a assumir o negócio em substituição da franqueada anterior, montado a empresa unicamente ao fim colimado, agido na boa fé de que seria bem tratado pelas franqueadas e dali, já comprometidos, vivenciarem diversos abusos, sendo usados e espoliados até que o ponto comercial definitivo, nem previsto no contrato, estivesse pronto e funcionando, as quais então cometeram a rescisão do contrato se valendo também de exageros rescisórios, para a assunção direta de tudo
”
(
IX
)
“
O adrede mostra que as franqueadoras, que contratualmente receberam pagamentos da franqueada para fins de gestão,
[...]
não auxiliaram de verdade a franqueada na administração no sentido maior e estratégico do negócio, dever seus também pela Cláusula 29
” do contrato de franquia.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Primeiramente, os apelantes pugnaram pela nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa ante ausência de produção de prova testemunhal requerida na inicial e na réplica.

Nesse contexto, nota-se que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo os apelantes, devidamente intimados do referido despacho (fl. 2.439), se mantido inertes quanto a intimação.

Portanto, ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, não se trata de julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado saneou o processo e intimados, não postularam a realização de provas.

Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.

Não é possível postular providência judicial incompatível com conduta processual anterior. Em outras palavras, não se admite que a parte recorrente, somente agora, em sede recursal, após a prolação da sentença – diga-se, a ela desfavorável – insurja-se contra a mesma, postulando o retorno dos autos para que se produza novas provas, notadamente quando intimada das provas a produzir, quedou-se inerte.

Neste sentido, ensina o jurista Alexandre Câmara
2
:

Ocorre a preclusão lógica quando o sujeito do processo, em razão da prática de um determinado ato, perde a possibilidade de praticar outro com ele incompatível. É o que se tem, por exemplo, no caso de a parte vencida aceitar a sentença e, posteriormente, pretender impugná-la por meio de recurso (artigo 1.000).

A preclusão lógica é uma manifestação da boa-fé processual (art. 5º), que tem, entre seus corolários, vedação de comportamentos contraditórios
(nemo venire contra factum proprium)
.

Saliente-se que o protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno.

Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016; AgInt no AREsp n. 1.472.415/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Anota-se, ainda, que não há que se falar em nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais, pois, os apelantes quedaram-se inertes sobre: 1) a intimação (fl. 2.434) para ciência do laudo pericial que respondeu às manifestações dos requerentes (fls. 2.418/2.425), 2) a especificação das provas (fl. 2.439).

Nesse contexto, inclusive, o colendo Superior Tribunal tem entendimento consolidado de que “
a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa) (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010)
” (AgInt no REsp n. 1.583.455/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

Oportuno ressaltar que todas as intimações se deram por meio do advogado subscritor do apelo (ID 7561619), que assim requereu nos autos, inexistindo nulidade, mormente sopesado que a apresentação das alegações finais não é obrigatória para o deslinde do feito, principalmente
in casu
, que não vislumbrado prejuízo aos apelantes a ausência de intimação para apresentação de memoriais.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA QUE NÃO SE MANTÉM APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito de a carga feita pelos patronos do apelado em 09.08.2016 ter perdurado até data em que estava correndo prazo comum a ambas as partes, certo é que houve a devolução ao cartório em 16.08.2016, isto é, um dia após o início da fluência do prazo. Com efeito, os requeridos tiveram amplo acesso os autos por 08 (oito) dos 10 (dez) dias de prazo de que dispunham.
2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a apresentação de alegações finais é prescindível, não havendo que se falar em nulidade automática decorrente de sua não apresentação. 3. No caso dos autos, as provas foram devidamente produzidas, e as partes se manifestaram nas oportunidades anteriores, de modo que não vislumbro a imprescindibilidade da apresentação de alegações finais para consubstanciar o deslinde da controvérsia.
[...] 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011765-77.2012.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS. I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada.
[...] V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

*

V O T O

(
MÉRITO
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Em breve escorço fático, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação ordinária sob a narrativa de que aderiram a contrato de franquia junto as empresas
C
ENTRO AUDITIVO TELEX S.A. e TELEX FRANCHISING LTDA
, sendo que as atitudes que eram tomadas pelas requeridas durante a vigência do contrato – que terminou em decorrência de denúncia por inadimplementos dos autores –, lhe causaram prejuízos de ordem material.

Aduzem os autores, na exordial, que as requeridas asseguraram, antes de firmada a avença, que apesar da existência de cláusulas desequilibradas no contrato, as mesmas foram estabelecidas em razão da uniformização exigida para todos os contratos de franquia da empresa, sendo insuscetível de reajuste, mas que na prática seriam empregadas de forma mais amena.

Todavia, narram os autores que, na prática, arcavam com diversos investimentos que eram determinados pelas requeridas, sendo que estas apenas pegavam percentual em cima das propagandas, bem como porcentagem da taxa de franquia em cada produto que era vendido e porcentagem de royalties.

Ademais, afirmam que eram limitados a fixar os preços dos produtos vendidos com base em tabela das requeridas e que quando os produtos apresentavam problemas o envio para a matriz era custeado por eles, que, ainda, enviavam por transportadora determinada pelas apeladas.

Alegam, ainda, os ora apelantes na inicial, que após enfrentarem problemas de vendas dos produtos e em decorrência disso procurarem a matriz das requeridas, esta teria determinado que os autores buscassem novo ponto comercial em andar térreo – tendo em vista que até então a franquia se localizava no sétimo andar de um edifício, motivo apontado pela matriz como possível causa das baixas vendas. Neste cenário, os autores procederam com a mudança da localização de sua loja, arcando integralmente com os custos da realocação, contudo, após terem montado toda a estrutura em novo imóvel, as requeridas os denunciaram por inadimplemento, com busca e apreensão dos aparelhos e equipamentos e retirada dos autores do ponto comercial, razão pela qual requerem a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

Os autores pugnaram pela realização de prova técnica de contabilidade, sendo deferida pelo magistrado da singela instância (fl. 470), e realizada às fls. 1.565/1.605, tendo o
expert
concluído que, das provas colacionada aos autos, os autores/apelantes tiveram, de fato, prejuízo material com contrato de franquia realizado com as apeladas.

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

[...] observo que o laudo pericial acostado às fls. 1565-1605 é inequívoco na demonstração dos danos sofridos pelos requerentes, mediante demonstrativo dos desembolsos efetivados em prol da manutenção da franqueada.

Todavia, apesar de tal constatação, verifico que as requeridas demonstraram, através da juntada dos documentos de fls. 379-384, que tais despesas estavam previamente pactuadas como sendo de responsabilidade da própria franqueada.

Nesse sentido, embora os autores arrazoem que as referidas documentações foram montadas de forma unilateral, tal impugnação não ultrapassa o campo da alegação, vez que, além de não provarem o que afirmam, não juntam aos autos o instrumento contratual da franquia celebrada, para sustentar o fundamento de que os investimentos realizados deveriam ser custeados pela franqueadora.

Por conseguinte, devido a inexistência de aparato probatório que corrobora com a narrativa autoral, não há qualquer demonstração de inadimplemento por parte das demandadas.

Noutro giro, friso que o risco é intrínseco ao contrato de franquia. Assim, ainda que na fase pré-contratual tenha havido promessa de lucro por parte da franqueadora, tal fato não afasta os riscos inerentes ao negócio, que foram aceitos pelos requerentes no próprio ato de celebração. [...].

Inicialmente, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor dos apelantes, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

Nesse contexto, intimados do despacho que oportunizou a comprovação da hipossuficiência (ID 7678465), os apelantes juntaram os documentos que constam entre o ID 7999773 e o ID 8000284 e, da análise dos documentos carreados aos autos, tenho que restou devidamente comprovado os pressupostos para concessão do benefício, porquanto o requerente/apelante pessoa física encontra-se desempregado (conforme CTPS no ID 7999773), reside com sua genitora (comprovante de endereço no ID 7999775) e, não possui movimentações em conta desde o ano de 2022 (ID’s 7999779, 7999780 e 7999781), ao passo que o requerente/apelante pessoa jurídica consta com situação cadastral baixada desde a data de 30/07/2013, circunstâncias essas que corroboram a alegada hipossuficiência, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça às partes apelantes, que, portanto, ficam dispensadas do preparo recursal.

Salienta-se oportunamente que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019).

Quanto ao objeto do recurso, não desconheço que o laudo pericial concluiu pelos prejuízos sofridos pelos autores. Todavia, do contrato de franquia realizado pelas partes (anexado aos autos às fls. 126/143), nota-se que há cláusulas expressas determinando que a aprovação final do ponto (cláusula 10.a) de funcionamento da franquia caberia à franqueadora, bem como que os custos de letreiro com marca das requeridas (cláusula 11.a) e as execuções de obras da instalação seria de inteira responsabilidade financeira dos apelantes (cláusula 15.a).

Ademais, há cláusulas que estabelecem que os apelantes deveriam cobrar dos consumidores preços estipulados em tabela das apeladas (cláusula 22.a), bem como que deveriam pagar às apeladas 5% (cinco por cento) do valor comercial das mercadorias, referente aos royalties (cláusula 29.a) e 3% (três por cento) a título de fundo promocional/propaganda (cláusula 31.a), além de pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) referente à taxa inicial de franquia (cláusula 27.a).

Nesse diapasão, por se tratar de contrato em que teve livre anuência dos autores – com assinatura expressa –, que dele se beneficiaram, não caracteriza pactuação abusiva por parte das apeladas, pois não se pode considerar abusivas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.

Cumpre ressaltar que não obstante os apelantes alegarem que as aduções pré-contratuais das apeladas (fls. 54/56 e fls. 237/252) – em que ofereciam melhores condições – estavam em desacordo com o que foi realizado, observo que não há qualquer informação que corrobore com o alegado, mormente porque as provas colacionadas às fls. 54/56 se tratam de informações genéricas, extraídas de site das apeladas, ao passo que a Circular de Oferta (fls. 237/252) está em consonância com as cláusulas contratuais, tendo em vista que no documento já constava todas as taxas referentes à franquia e as responsabilidades do franqueado e da franqueadora, sendo que os apelantes concordaram com a Circular de Oferta e firmaram o contrato mesmo cientes das condições impostas.

Aliás, chama atenção o fato de os apelantes alegarem que desde o início do contrato as apeladas não lhe prestaram a devida assistência, mas que estes continuaram a adquirir as mercadorias e mantiveram-se em funcionamento até as apeladas rescindirem o contrato por inadimplemento, em 11/11/2004, mais de três anos após firmado o instrumento contratual.

Ainda, compulsando o conjunto probatório, observo que as apeladas constantemente acompanhavam, faziam diagnóstico e sugestões para alavancar as vendas dos apelantes (fls. 379/386, fls. 390/396 e fls. 401/413), além de terem devidamente notificado os apelantes sobre os inadimplementos, com possibilidade, inclusive, de parcelamento dos débitos (fls. 387/388), o que demonstra que tentaram colaborar com o crescimento do franqueado.

Nesse contexto, o quadro que se põe a exame – em especial a conclusão alcançada pelo
expert
de danos materiais sofrido pelos apelantes – indica muito mais o insucesso comercial que, malsucedidos no negócio, tenta repassar a responsabilidade à franqueadora.

Em sendo assim, entendo que o insucesso do negócio não pode ser imputado à franqueadora, notadamente porque o risco do negócio é inerente ao empreendedorismo, no que se insere a abertura de uma franquia. O contrato de franquia envolve risco assumido pelo franqueado, não sendo imputado ao franqueador a ingerência diária da franqueada.

Portanto, ausente prova mínima dos fatos constitutivos do direito deduzido pelos autores, que não lograram êxito em demonstrarem que as apeladas descumpriram com as suas obrigações, merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Nesse sentido:

Apelação Cível. ação de COBRANÇA. rescisão de contrato de franquia. recurso de apelação 01 – parte ré/reconvinte: rescisão de contrato. culpa pelo insucesso da unidade franqueada que não pode ser imputado exclusivamente à franqueadora. riscos inerentes ao negócio. retenção parcial da taxa de franquia. cabimento durante o período utilizado. contraprestação devida. ausência de previsão de royalties. lucros cessantes não comprovados. condenação incabível. dano moral. inocorrência. recurso conhecido e improvido.
1. O desenvolvimento de qualquer atividade empresarial envolve riscos, assim como o das franquias, de forma que não pode ser transferida à franqueadora a responsabilidade pelo sucesso da empresa, o qual depende de diversas variáveis e fatores que estão além do controle do franqueador
.2. Quanto à taxa de franquia, escorreita a sentença ao condenar a apelante/franqueada ao pagamento das parcelas correspondentes aos meses em que utilizou-se da franquia, posto que, tendo também dado causa ao fim da parceria e tendo realizado as atividades atinentes à franquia, a taxa representa o pagamento da contraprestação pela utilização, haja vista a ausência do pagamento de royalties.3. Em relação aos lucros cessantes, por se tratarem de dano material, devem ser comprovados de modo induvidoso, sob pena de indeferimento da pretensão indenizatória. Contudo, tem-se que não há provas concretas nos autos do que a parte apelante deixou de lucrar, especialmente porque a inviabilização do negócio se deu já no seu início, sendo que, do que dos autos consta, não há qualquer demonstração sobre como se dariam as reais projeções do negócio.4.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito era do apelante, que assim não o fazendo, exclui a presença do elemento conduta e, por conseguinte, do nexo de causalidade.
[...] (TJPR – 18ª Câmara Cível – 0027590-64.2019.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA – J. 21.09.2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença primeva.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e considerando o trabalho adicional do causídico das apeladas, ao apresentar contraminuta, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
3
.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais). Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, cumprimentando os nobres advogados e o ilustre Relator, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

V O T O V IS T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Rogério Roberte em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados em desfavor do Centro Automotivo Telex S/A e Telex Franchising Ltda.

O relator Fernando Estevem Bravin Ruy conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade o caderno processual, notadamente diante do apontamento de indícios de inobservância do devido processo legal apontado.

Ao compulsar as folhas dos autos digitalizados, pude aferir que por, pelo menos, quase seis anos (20.07.2016 a 09.02.2022) os autos estavam conclusos para sentença com o 6º volume sumido, sem qualquer movimentação.

Quando localizado, foram os autos físicos remetidos para digitalização e com retorno e intimação das partes acerca desta diligência, em pouquíssimos dias fora a pretensão autoral sentenciada.

Destaco que o pronunciamento atacado pelo recurso em apreço não examinou a prova pericial em si, vez que sua única constatação sobre o mesmo (demonstração de dano do requerente) não influiu para sua conclusão sobre a pretensão autoral.

Aliás, contraditória fora a percepção que as despesas estavam pactuadas entre as partes sem o exame do contrato de franquia (instrumento ausente nos autos, até então, como afirmado pelo próprio sentenciante).

Também chama a atenção que o magistrado sentenciante, como é de conhecimento de todos, está afastado de suas funções jurisdicionais por decisão Plenária desta Corte.

Estes elementos me fazem duvidar da parcialidade do magistrado, motivo pelo qual, sem qualquer delonga, suscito de ofício tal questão para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para examine por outro magistrado.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com retorno ao Desembargador relator Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

VFC*

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Rememoro que se trata de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO ROBERTE

e

ROGÉRIO ROBERTE ME

diante da r. sentença de ID 7561612, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelos apelantes em desfavor de
C
ENTRO AUDITIVO TELEX S.A. e TELEX FRANCHISING LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8° do CPC.

Após a sustentação oral realizada pelos advogados das partes ora litigantes, votei no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, lancei voto pelo não provimento do apelo.

Na sequência, após pedido de vista, o eminente e culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, de ofício, questionou a parcialidade do magistrado de primeiro grau e votou pela anulação da r. sentença recorrida sob os seguintes fundamentos
(i)
“por, pelo menos, quase seis anos (20.07.2016 a 09.02.2022) os autos estavam conclusos para sentença com o 6º volume sumido, sem qualquer movimentação”;
(ii)
“o pronunciamento atacado pelo recurso em apreço não examinou a prova pericial em si, vez que sua única constatação sobre o mesmo (demonstração de dano do requerente) não influiu para sua conclusão sobre a pretensão autoral”;
(iii)
“contraditória fora a percepção que as despesas estavam pactuadas entre as partes sem o exame do contrato de franquia (instrumento ausente nos autos, até então, como afirmado pelo próprio sentenciante)”; e
(iv)
“o magistrado sentenciante, como é de conhecimento de todos, está afastado de suas funções jurisdicionais por decisão Plenária desta Corte”.

Diante das referidas conclusões, solicitei retorno dos autos para analisar as matérias lançadas pelo culto Desembargador vistor.

De início, pontuo que o presente feito em que se discute relação comercial de franquia encontra-se em tramitação há 17 (dezessete) anos, cuja sentença definitiva foi finalmente proferida em 29/05/2023.

Sobre o apontado extravio do 6º volume dos autos, cabe esclarecer tal fato apenas foi constatado após a manifestação das partes acerca do laudo pericial apresentado às fls. 1.565-1.610, sobre o qual as partes requeridas pronunciaram-se às fls. 2.393-2.399 e os autores às fls. 2.401-2.404.

Depois de prestados esclarecimentos pelo perito às fls. 2.408-2.411, ambas as partes novamente manifestaram-se nos autos às fls. 2.415-2.417 e 2.418-2.425, respectivamente.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando a intimação das partes para informarem o interesse na produção de outras provas (fl. 2.438), o que foi cumprido à fl. 2.439. Em atendimento ao comando, os requeridos dispensaram a complementação probatória (fl. 2.441) e apresentaram memoriais às fls. 2.442-2.469, enquanto os autores permaneceram inertes, não obstante o douto causídico Dr. José Alexandre Buaiz Filho tenha sido devidamente intimado.

O extravio do 6º volume somente foi percebido pelo magistrado de primeiro grau após a conclusão dos autos para sentença em 12/11/2021 (fl. 2.471), sendo que pouco tempo depois foi certificada a localização daquela parte dos autos, conforme certidão lavrada em 09/02/2022 (fl. 2.475-verso).

Determinada a virtualização dos autos em 31/10/2022, as partes foram intimadas em 21/03/2023 para verificação da conformidade dos documentos digitalizados (evento nº 7561611), permanecendo silentes, sendo a sentença proferida em 29/05/2023 (evento nº 7561612).

O
iter
procedimental narrado revela amplo contraditório tanto sobre as provas documentais quanto acerca da prova pericial produzida
antes do extravio
do 6º volume do caderno processual
, o que indica que apesar do indesejado longo período paralisado em gabinete (20/07/2016 a 12/11/2021), não houve nenhum prejuízo às partes decorrente da perda temporária daquela parte dos autos.

Após localizado o volume nº 6 dos autos, o processo foi integralmente digitalizado em 01/02/2023 (evento nº 7561610), sendo devidamente cientificadas as partes sobre a virtualização em 21/03/2023 (evento nº7561611), isto é, em mais uma oportunidade as partes litigantes tiveram acesso pleno a todo conteúdo do caderno processual.

S
omente após dois meses após a intimação das partes sobre a virtualização dos autos é que foi proferida a r. sentença de primeiro grau
, mostrando-se descabida a conclusão no sentido de que não houve tempo hábil para análise das provas, principalmente considerando que o magistrado sentenciante é o mesmo que presidiu a instrução processual.

Em suma, a sentença não foi proferida dias após a digitalização dos autos, mas sim aproximadamente quatro meses depois do ato (dois a partir da intimação das partes) e com pleno acesso à integralidade dos autos, o que afasta a alegação de nulidade da sentença com arrimo em vício procedimental, mais precisamente na falta de análise de conteúdo probatório.

Acrescente-se que não houve na instância originária, tampouco em segundo grau de jurisdição, alegação da parcialidade do magistrado sentenciante na forma prevista pelo Código de Processo Civil.

Aliás, pedindo vênia ao eminente e culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, reputo temerária ilação quanto à parcialidade do magistrado de primeiro grau com base no seu afastamento cautelar determinado por este egrégio Tribunal Pleno,
principalmente considerando que os fatos apurados em sede
penal ou
disciplinar em nada se relacionam com a presente demanda.

A adoção de orientação neste sentido ostenta o potencial de provocar efeitos deletérios nos feitos em que o magistrado sentenciante atuou, com o fomento da tese de quebra de parcialidade mesmo sem nenhuma conexão entre aqueles os procedimentos criminais e disciplinar deflagrados.

Sobre a apontada inconsistência da sentença em relação à análise do laudo pericial, ou mesmo a indicada falta do exame do contrato de franquia, com todas as vênias, cuidam-se de matérias referente ao mérito recursal, insuscetíveis de provocar a nulidade do provimento de primeiro grau, no qual, embora de forma sucinta, encontram-se expostas as razões de decidir pela improcedência dos pedidos autorais.

No tocante ao ponto, tal como já lançado no voto de relatoria, a partir da análise do acervo documental carreado aos autos, assim como da prova pericial produzida, os prejuízos constatados pelo
expert
resultaram de verdadeiro insucesso comercial não imputável à franqueadora, notadamente porque o risco do negócio é inerente ao empreendedorismo, no que se insere a abertura de uma franquia.

Desse modo, aclaradas as matérias levantadas pelo eminente e culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos por meio de voto de vista, respeitosamente, entendo que deve ser afastada a nulidade da sentença suscitada de ofício, considerando a higidez procedimental da tramitação do feito em primeiro grau, assim como diante da fartura de provas produzidas, todas sob o crivo do contraditório e suficientes para o julgamento da demanda que se arrasta a mais de 17 (dezessete) anos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício pelo nobre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
considerando
(i)
a regularidade da tramitação do processo em primeira instância
,
(ii)

a ausência de questionamento
das partes

acerca

d
a parcialidade do magistrado de primeiro grau;
e principalmente que (iii) o Juiz que instruiu o processo foi o mesmo que prolatou a sentença, o que indica seu pleno conhecimento sobre as provas produzidas no curso do processo
. Ratifico integralmente o voto de relatoria já lançado.

É como, respeitosamente, me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos não se manifestou sobre o mérito. Só arguiu essa questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Sim, precisa ser decidida na sequência do julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, compreendo as razões do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, quanto a do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, quanto à questão de ordem, uma preocupação natural de Sua Excelência em razão das questões que tomaram a pauta do nosso plenário em sessões pretéritas. Então, é razoável até que o Desembargador Jorge tenha essa preocupação. Mas, de fato, quanto à questão de fundo e pelo histórico trazido pelo Eminente Relator, não vejo qualquer indício de parcialidade do magistrado na condução do feito, inclusive porque as partes não alegaram essa mácula em momento algum.

Tive o cuidado de ler, inclusive, a sustentação oral do advogado, da Tribuna, que só naquele momento, em apertadas linhas, teceu algum comentário que poderia sugerir qualquer tipo de interesse do juiz ou então a celeridade com que foi julgado o processo.

Penso que o Desembargador Fernando Bravin afastou muito bem a questão e eu acompanho Sua Excelência, rejeitando a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, a questão de ordem está rejeitada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, trata-se de apelação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Teríamos que instaurar técnica de julgamento?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Seria prudente instaurar técnica de julgamento.

Hoje vi uma matéria no STJ instaurando técnica de julgamento no sentido até para agravo de instrumento em recurso proveniente da prestação de contas.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, vamos fazer isso, por cautela.

Vamos instaurar a técnica de julgamento, começando pelo Desembargador Fabio Brasil Nery. Na sequência vota a Desembargadora Heloísa Cariello.

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, acompanho o eminente relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, em virtude de questão de ordem suscitada
ex officio
pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE, que constatou razões para a anulação da r. sentença objurgada, de lavra do Excelentíssimo Juiz de Direito MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, diante da não usual tramitação do feito de origem, que, após anos sem movimentação por extravio de um de seus volumes, foi sentenciado poucos dias após sua digitalização e conclusão, o que denotaria possível imparcialidade do Magistrado e explicaria a análise inconsistente da prova.

Em sequência, após pedido de retorno dos autos, o Eminente Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY divergiu quanto à questão suscitada, rejeitando-a após reanálise circunstanciada dos autos, por constatar a regularidade da tramitação do feito e a existência de tempo suficiente para que o Magistrado sentenciante analisasse provas - tendo sido, então, o Eminente Relator acompanhado pelos Eminentes Desembargadores RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e FÁBIO BRASIL NERY.

Pois bem.

Após a análise atenta dos autos sob a lente da questão suscitada
ex officio
, e sem deixar de exaltar a atenta preocupação do Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
voto, respeitosamente, por acompanhar o voto de Relatoria
, por não inferir, a partir da ordem de tramitação do feito, causa de imparcialidade (impedimento ou suspeição) do Magistrado sentenciante.

Isso porque, conforme detalhado pelo Eminente Relator, após a localização do 6º volume do caderno processual e sua digitalização (id. 7561611), o magistrado sentenciante contou com aproximadamente 2 meses para análise do feito (id. 7561612), além de ter sido quem presidira a instrução processual, não se verificando prolação de sentença sem acesso ou familiaridade à prova dos autos.

Destaco que tais considerações em nada prejudicam o exame da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nem tampouco o reexame do mérito da demanda a partir do conjunto probatório produzido, uma vez que a questão ora posta à técnica de julgamento estendido se limita à imparcialidade do Magistrado sentenciante suscitada
ex officio
, como dito.

Tais questões outras -
que são objeto de irresignação recursal
- serão analisadas em seguida, na continuidade de julgamento, obedecida a ordem de votação, uma vez que, até o presente momento, apenas o Eminente Relator apresentou suas considerações sobre as matérias sob exame.

Sendo assim, rogando vênia ao Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS e sem deixar de exaltar sua atenção no exame do feito,
ACOMPANHO o Eminente Relator
quanto à rejeição da preliminar - suscitada
ex officio
- de nulidade da sentença por imparcialidade do Magistrado sentenciante.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRSIDENTE):-

Os autos serão encaminhados com retorno ao Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para julgamento do mérito.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminente Presidente é uma continuação de julgamento e já me manifestei quanto ao mérito. Os eminentes pares estão em votação neste processo pelo que me consta.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência nega provimento.

O eminente Desembargador Jorge Henrique está vinculado ao quórum. Acompanho o Eminente Relator, negando provimento e os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Jorge Henrique.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Já me manifestei sobre o mérito e houve uma preliminar. Não estou com a súmula de julgamento e nem acompanhei as últimas manifestações dos eminentes pares. Mas ainda está votando a preliminar?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A preliminar já foi superada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Então no mérito estou negando provimento ao recurso e agora Vossa Excelência também me acompanha.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A eminente Desembargadora Heloísa também compõe o quórum.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Compôs na preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Na preliminar que houve a técnica, certo?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Isso. Agora tem que aguardar o quórum ordinário.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Acompanho Vossa Excelência e encaminho os autos ao gabinete do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para se manifestar quanto ao mérito.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-Eminentes Desembargadores,

Rejeitada a preliminar
ex officio
, manifesto-me com relação ao mérito.

Com efeito, por força do princípio da obrigatoriedade contratual, os ajustes, voluntariamente anuídos, vinculam os pactuantes, tal como ocorre no caso dos autos, notadamente pela ausência de abusividade, tampouco comprovada violação aos princípios de probidade e boa-fé.

No mais, conforme bem apontado pelo e. Relator, “
não obstante os apelantes alegarem que as aduções pré-contratuais das apeladas (fls. 54/56 e fls. 237/252) – em que ofereciam melhores condições – estavam em desacordo com o que foi realizado, observo que não há qualquer informação que corrobore com o alegado, mormente porque as provas colacionadas às fls. 54/56 se tratam de informações genéricas, extraídas de site das apeladas, ao passo que a Circular de Oferta (fls. 237/252) está em consonância com as cláusulas contratuais, tendo em vista que no documento já constava todas as taxas referentes à franquia e as responsabilidades do franqueado e da franqueadora, sendo que os apelantes concordaram com a Circular de Oferta e firmaram o contrato mesmo cientes das condições impostas. (...) Em sendo assim, entendo que o insucesso do negócio não pode ser imputado à franqueadora, notadamente porque o risco do negócio é inerente ao empreendedorismo, no que se insere a abertura de uma franquia. O contrato de franquia envolve risco assumido pelo franqueado, não sendo imputado ao franqueador a ingerência diária da franqueada.
”

Posto isto,
acompanho o e. Relator,
Desembargador
FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY
,
para conhecer e
negar
provimento ao
apelo
.

É como voto.

*

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

2
CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 302.

3
(TJES; ED-Ap 0012006-85.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO ROBERTE

e

ROGÉRIO ROBERTE ME

diante da r. sentença de ID 7561612, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelos apelantes em desfavor de
C
ENTRO AUDITIVO TELEX S.A. e TELEX FRANCHISING LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8° do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 7561618, os apelantes sustentam, em síntese:
(
I
)
que “
necessitam das prerrogativas da justiça gratuita, vez que não têm condições de custear o apelo, como outra verba qualquer do feito, estando hoje a pessoa jurídica inativa e a pessoa física, desempregada
”.
(II)
a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa em razão do magistrado de origem, apesar de deferido a prova oral, não tê-la realizado, mesmo tendo o apelante pugnado na inicial;
(
I
I
I
)
nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais;
(
I
V
)
“
constam
[...]
dos autos as provas da responsabilidade
[...]
as aduções pré-contratuais o próprio contrato de franquia, a rescisão forçada pela notificação que termina por sufocar os apelantes enquanto franqueados assim como centenas, senão milhares, de outros documentos dando conta do método daninho perpetrado pelas apeladas na relação subvertida, além da perícia
”;
(V)
“
os apelantes foram submetidos a condições que não coadunam sequer com a Circular de Oferta de Franquias, nem com o contrato e menos ainda com as premissas naturais ao referido modal contratual, o que resta assentado nos autos
”;
(V
I
)
“
Em circular de oferta de franquia as apeladas aduzem investimento de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Contudo, a perícia detectou que na realidade os investimentos das apelantes alcançaram 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes o valor da circular, e que todos os itens de investimentos prospectados na Circular de Oferta de Franquias foram absurdamente estourados, sempre em desfavor dos apelantes e que diversos outros itens, sequer previstos, se fizeram materializados [...] o descumprimento da Circular de Oferta de Franquias das apeladas, em si, contraria a Lei 8.955/94
”;
(V
I
I)
“
A atitude das apeladas foi de fomentar a ilusão de investimento de R$74.000,00 e chance de a franqueada e seu sócio viverem relação de parceria que em cerca de 5 anos recuperaria o investimento para então lucrarem; porém, de fato os mesmos investiram R$339.852,60 e sofreram rescisão abusiva em 3 anos, após passarem por relação afastada de franquia na concepção correta do instituto
”;
(VI
I
I)
“
A pessoa física sido foi atraída pelas propagandas e assédio das apeladas a assumir o negócio em substituição da franqueada anterior, montado a empresa unicamente ao fim colimado, agido na boa fé de que seria bem tratado pelas franqueadas e dali, já comprometidos, vivenciarem diversos abusos, sendo usados e espoliados até que o ponto comercial definitivo, nem previsto no contrato, estivesse pronto e funcionando, as quais então cometeram a rescisão do contrato se valendo também de exageros rescisórios, para a assunção direta de tudo
”
(
IX
)
“
O adrede mostra que as franqueadoras, que contratualmente receberam pagamentos da franqueada para fins de gestão,
[...]
não auxiliaram de verdade a franqueada na administração no sentido maior e estratégico do negócio, dever seus também pela Cláusula 29
” do contrato de franquia.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, os apelantes pugnaram pela nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa ante ausência de produção de prova testemunhal requerida na inicial e na réplica.

Nesse contexto, nota-se que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo os apelantes, devidamente intimados do referido despacho (fl. 2.439), se mantido inertes quanto a intimação.

Portanto, ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, não se trata de julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado saneou o processo e intimados, não postularam a realização de provas.

Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.

Não é possível postular providência judicial incompatível com conduta processual anterior. Em outras palavras, não se admite que a parte recorrente, somente agora, em sede recursal, após a prolação da sentença – diga-se, a ela desfavorável – insurja-se contra a mesma, postulando o retorno dos autos para que se produza novas provas, notadamente quando intimada das provas a produzir, quedou-se inerte.

Neste sentido, ensina o jurista Alexandre Câmara
1
:

Ocorre a preclusão lógica quando o sujeito do processo, em razão da prática de um determinado ato, perde a possibilidade de praticar outro com ele incompatível. É o que se tem, por exemplo, no caso de a parte vencida aceitar a sentença e, posteriormente, pretender impugná-la por meio de recurso (artigo 1.000).

A preclusão lógica é uma manifestação da boa-fé processual (art. 5º), que tem, entre seus corolários, vedação de comportamentos contraditórios
(nemo venire contra factum proprium)
.

Saliente-se que o protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno.

Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016; AgInt no AREsp n. 1.472.415/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Anota-se, ainda, que não há que se falar em nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais, pois, os apelantes quedaram-se inertes sobre: 1) a intimação (fl. 2.434) para ciência do laudo pericial que respondeu às manifestações dos requerentes (fls. 2.418/2.425), 2) a especificação das provas (fl. 2.439).

Nesse contexto, inclusive, o colendo Superior Tribunal tem entendimento consolidado de que “
a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa) (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010)
” (AgInt no REsp n. 1.583.455/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

Oportuno ressaltar que todas as intimações se deram por meio do advogado subscritor do apelo (ID 7561619), que assim requereu nos autos, inexistindo nulidade, mormente sopesado que a apresentação das alegações finais não é obrigatória para o deslinde do feito, principalmente
in casu
, que não vislumbrado prejuízo aos apelantes a ausência de intimação para apresentação de memoriais.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA QUE NÃO SE MANTÉM APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito de a carga feita pelos patronos do apelado em 09.08.2016 ter perdurado até data em que estava correndo prazo comum a ambas as partes, certo é que houve a devolução ao cartório em 16.08.2016, isto é, um dia após o início da fluência do prazo. Com efeito, os requeridos tiveram amplo acesso os autos por 08 (oito) dos 10 (dez) dias de prazo de que dispunham.
2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a apresentação de alegações finais é prescindível, não havendo que se falar em nulidade automática decorrente de sua não apresentação. 3. No caso dos autos, as provas foram devidamente produzidas, e as partes se manifestaram nas oportunidades anteriores, de modo que não vislumbro a imprescindibilidade da apresentação de alegações finais para consubstanciar o deslinde da controvérsia.
[...] 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011765-77.2012.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS. I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada.
[...] V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

DO MÉRITO

Em breve escorço fático, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação ordinária sob a narrativa de que aderiram a contrato de franquia junto as empresas
C
ENTRO AUDITIVO TELEX S.A. e TELEX FRANCHISING LTDA
, sendo que as atitudes que eram tomadas pelas requeridas durante a vigência do contrato – que terminou em decorrência de denúncia por inadimplementos dos autores –, lhe causaram prejuízos de ordem material.

Aduzem os autores, na exordial, que as requeridas asseguraram, antes de firmada a avença, que apesar da existência de cláusulas desequilibradas no contrato, as mesmas foram estabelecidas em razão da uniformização exigida para todos os contratos de franquia da empresa, sendo insuscetível de reajuste, mas que na prática seriam empregadas de forma mais amena.

Todavia, narram os autores que, na prática, arcavam com diversos investimentos que eram determinados pelas requeridas, sendo que estas apenas pegavam percentual em cima das propagandas, bem como porcentagem da taxa de franquia em cada produto que era vendido e porcentagem de royalties.

Ademais, afirmam que eram limitados a fixar os preços dos produtos vendidos com base em tabela das requeridas e que quando os produtos apresentavam problemas o envio para a matriz era custeado por eles, que, ainda, enviavam por transportadora determinada pelas apeladas.

Alegam, ainda, os ora apelantes na inicial, que após enfrentarem problemas de vendas dos produtos e em decorrência disso procurarem a matriz das requeridas, esta teria determinado que os autores buscassem novo ponto comercial em andar térreo – tendo em vista que até então a franquia se localizava no sétimo andar de um edifício, motivo apontado pela matriz como possível causa das baixas vendas. Neste cenário, os autores procederam com a mudança da localização de sua loja, arcando integralmente com os custos da realocação, contudo, após terem montado toda a estrutura em novo imóvel, as requeridas os denunciaram por inadimplemento, com busca e apreensão dos aparelhos e equipamentos e retirada dos autores do ponto comercial, razão pela qual requerem a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

Os autores pugnaram pela realização de prova técnica de contabilidade, sendo deferida pelo magistrado da singela instância (fl. 470), e realizada às fls. 1.565/1.605, tendo o
expert
concluído que, das provas colacionada aos autos, os autores/apelantes tiveram, de fato, prejuízo material com contrato de franquia realizado com as apeladas.

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

[...] observo que o laudo pericial acostado às fls. 1565-1605 é inequívoco na demonstração dos danos sofridos pelos requerentes, mediante demonstrativo dos desembolsos efetivados em prol da manutenção da franqueada.

Todavia, apesar de tal constatação, verifico que as requeridas demonstraram, através da juntada dos documentos de fls. 379-384, que tais despesas estavam previamente pactuadas como sendo de responsabilidade da própria franqueada.

Nesse sentido, embora os autores arrazoem que as referidas documentações foram montadas de forma unilateral, tal impugnação não ultrapassa o campo da alegação, vez que, além de não provarem o que afirmam, não juntam aos autos o instrumento contratual da franquia celebrada, para sustentar o fundamento de que os investimentos realizados deveriam ser custeados pela franqueadora.

Por conseguinte, devido a inexistência de aparato probatório que corrobora com a narrativa autoral, não há qualquer demonstração de inadimplemento por parte das demandadas.

Noutro giro, friso que o risco é intrínseco ao contrato de franquia. Assim, ainda que na fase pré-contratual tenha havido promessa de lucro por parte da franqueadora, tal fato não afasta os riscos inerentes ao negócio, que foram aceitos pelos requerentes no próprio ato de celebração. [...].

Primeiramente, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor dos apelantes, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

Nesse contexto, intimados do despacho que oportunizou a comprovação da hipossuficiência (ID 7678465), os apelantes juntaram os documentos que constam entre o ID 7999773 e o ID 8000284 e, da análise dos documentos carreados aos autos, tenho que restou devidamente comprovado os pressupostos para concessão do benefício, porquanto o requerente/apelante pessoa física encontra-se desempregado (conforme CTPS no ID 7999773), reside com sua genitora (comprovante de endereço no ID 7999775) e, não possui movimentações em conta desde o ano de 2022 (ID’s 7999779, 7999780 e 7999781), ao passo que o requerente/apelante pessoa jurídica consta com situação cadastral baixada desde a data de 30/07/2013, circunstâncias essas que corroboram a alegada hipossuficiência, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça às partes apelantes, que, portanto, ficam dispensadas do preparo recursal.

Salienta-se oportunamente que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019).

Quanto ao objeto do recurso, não desconheço que o laudo pericial concluiu pelos prejuízos sofridos pelos autores. Todavia, do contrato de franquia realizado pelas partes (anexado aos autos às fls. 126/143), nota-se que há cláusulas expressas determinando que a aprovação final do ponto (cláusula 10.a) de funcionamento da franquia caberia à franqueadora, bem como que os custos de letreiro com marca das requeridas (cláusula 11.a) e as execuções de obras da instalação seria de inteira responsabilidade financeira dos apelantes (cláusula 15.a).

Ademais, há cláusulas que estabelecem que os apelantes deveriam cobrar dos consumidores preços estipulados em tabela das apeladas (cláusula 22.a), bem como que deveriam pagar às apeladas 5% (cinco por cento) do valor comercial das mercadorias, referente aos royalties (cláusula 29.a) e 3% (três por cento) a título de fundo promocional/propaganda (cláusula 31.a), além de pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) referente à taxa inicial de franquia (cláusula 27.a).

Nesse diapasão, por se tratar de contrato em que teve livre anuência dos autores – com assinatura expressa –, que dele se beneficiaram, não caracteriza pactuação abusiva por parte das apeladas, pois não se pode considerar abusivas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.

Cumpre ressaltar que não obstante os apelantes alegarem que as aduções pré-contratuais das apeladas (fls. 54/56 e fls. 237/252) – em que ofereciam melhores condições – estavam em desacordo com o que foi realizado, observo que não há qualquer informação que corrobore com o alegado, mormente porque as provas colacionadas às fls. 54/56 se tratam de informações genéricas, extraídas de site das apeladas, ao passo que a Circular de Oferta (fls. 237/252) está em consonância com as cláusulas contratuais, tendo em vista que no documento já constava todas as taxas referentes à franquia e as responsabilidades do franqueado e da franqueadora, sendo que os apelantes concordaram com a Circular de Oferta e firmaram o contrato mesmo cientes das condições impostas.

Aliás, chama atenção o fato de os apelantes alegarem que desde o início do contrato as apeladas não lhe prestaram a devida assistência, mas que estes continuaram a adquirir as mercadorias e mantiveram-se em funcionamento até as apeladas rescindirem o contrato por inadimplemento, em 11/11/2004, mais de três anos após firmado o instrumento contratual.

Ainda, compulsando o conjunto probatório, observo que as apeladas constantemente acompanhavam, faziam diagnóstico e sugestões para alavancar as vendas dos apelantes (fls. 379/386, fls. 390/396 e fls. 401/413), além de terem devidamente notificado os apelantes sobre os inadimplementos, com possibilidade, inclusive, de parcelamento dos débitos (fls. 387/388), o que demonstra que tentaram colaborar com o crescimento do franqueado.

Nesse contexto, o quadro que se põe a exame – em especial a conclusão alcançada pelo
expert
de danos materiais sofrido pelos apelantes – indica muito mais o insucesso comercial que, malsucedidos no negócio, tenta repassar a responsabilidade à franqueadora.

Em sendo assim, entendo que o insucesso do negócio não pode ser imputado à franqueadora, notadamente porque o risco do negócio é inerente ao empreendedorismo, no que se insere a abertura de uma franquia. O contrato de franquia envolve risco assumido pelo franqueado, não sendo imputado ao franqueador a ingerência diária da franqueada.

Portanto, ausente prova mínima dos fatos constitutivos do direito deduzido pelos autores, que não lograram êxito em demonstrarem que as apeladas descumpriram com as suas obrigações, merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Nesse sentido:

Apelação Cível. ação de COBRANÇA. rescisão de contrato de franquia. recurso de apelação 01 – parte ré/reconvinte: rescisão de contrato. culpa pelo insucesso da unidade franqueada que não pode ser imputado exclusivamente à franqueadora. riscos inerentes ao negócio. retenção parcial da taxa de franquia. cabimento durante o período utilizado. contraprestação devida. ausência de previsão de royalties. lucros cessantes não comprovados. condenação incabível. dano moral. inocorrência. recurso conhecido e improvido.
1. O desenvolvimento de qualquer atividade empresarial envolve riscos, assim como o das franquias, de forma que não pode ser transferida à franqueadora a responsabilidade pelo sucesso da empresa, o qual depende de diversas variáveis e fatores que estão além do controle do franqueador
.2. Quanto à taxa de franquia, escorreita a sentença ao condenar a apelante/franqueada ao pagamento das parcelas correspondentes aos meses em que utilizou-se da franquia, posto que, tendo também dado causa ao fim da parceria e tendo realizado as atividades atinentes à franquia, a taxa representa o pagamento da contraprestação pela utilização, haja vista a ausência do pagamento de royalties.3. Em relação aos lucros cessantes, por se tratarem de dano material, devem ser comprovados de modo induvidoso, sob pena de indeferimento da pretensão indenizatória. Contudo, tem-se que não há provas concretas nos autos do que a parte apelante deixou de lucrar, especialmente porque a inviabilização do negócio se deu já no seu início, sendo que, do que dos autos consta, não há qualquer demonstração sobre como se dariam as reais projeções do negócio.4.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito era do apelante, que assim não o fazendo, exclui a presença do elemento conduta e, por conseguinte, do nexo de causalidade.
[...] (TJPR – 18ª Câmara Cível – 0027590-64.2019.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA – J. 21.09.2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença primeva.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e considerando o trabalho adicional do causídico das apeladas, ao apresentar contraminuta, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
2
.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais). Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 302.

2
(TJES; ED-Ap 0012006-85.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0061011-18.2007.8.08.0024

APELANTE: ROGERIO ROBERTE

APELADA: CENTRO AUDITIVO TELEX S/A e TELEX FRANCHISING LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY

VOTO

VISTA

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Rogério Roberte em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados em desfavor do Centro Automotivo Telex S/A e Telex Franchising Ltda.

O relator Fernando Estevem Bravin Ruy conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade o caderno processual, notadamente diante do apontamento de indícios de inobservância do devido processo legal apontado.

Ao compulsar as folhas dos autos digitalizados, pude aferir que por, pelo menos, quase seis anos (20.07.2016 a 09.02.2022) os autos estavam conclusos para sentença com o 6º volume sumido, sem qualquer movimentação.

Quando localizado, foram os autos físicos remetidos para digitalização e com retorno e intimação das partes acerca desta diligência, em pouquíssimos dias fora a pretensão autoral sentenciada.

Destaco que o pronunciamento atacado pelo recurso em apreço não examinou a prova pericial em si, vez que sua única constatação sobre o mesmo (demonstração de dano do requerente) não influiu para sua conclusão sobre a pretensão autoral.

Aliás, contraditória fora a percepção que as despesas estavam pactuadas entre as partes sem o exame do contrato de franquia (instrumento ausente nos autos, até então, como afirmado pelo próprio sentenciante).

Também chama a atenção que o magistrado sentenciante, como é de conhecimento de todos, está afastado de suas funções jurisdicionais por decisão Plenária desta Corte.

Estes elementos me fazem duvidar da parcialidade do magistrado, motivo pelo qual, sem qualquer delonga, suscito de ofício tal questão para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para examine por outro magistrado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061011-18.2007.8.08.0024

APELANTES: ROGERIO ROBERTE e ROGÉRIO ROBERTE ME

APELADAS: CENTRO AUDITIVO TELEX S/A e TELEX FRANCHISING LTDA

RELATOR: DES FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Rejeitada a preliminar
ex officio
, manifesto-me com relação ao mérito.

Com efeito, por força do princípio da obrigatoriedade contratual, os ajustes, voluntariamente anuídos, vinculam os pactuantes, tal como ocorre no caso dos autos, notadamente pela ausência de abusividade, tampouco comprovada violação aos princípios de probidade e boa-fé.

No mais, conforme bem apontado pelo e. Relator, “
não obstante os apelantes alegarem que as aduções pré-contratuais das apeladas (fls. 54/56 e fls. 237/252) – em que ofereciam melhores condições – estavam em desacordo com o que foi realizado, observo que não há qualquer informação que corrobore com o alegado, mormente porque as provas colacionadas às fls. 54/56 se tratam de informações genéricas, extraídas de site das apeladas, ao passo que a Circular de Oferta (fls. 237/252) está em consonância com as cláusulas contratuais, tendo em vista que no documento já constava todas as taxas referentes à franquia e as responsabilidades do franqueado e da franqueadora, sendo que os apelantes concordaram com a Circular de Oferta e firmaram o contrato mesmo cientes das condições impostas. (...) Em sendo assim, entendo que o insucesso do negócio não pode ser imputado à franqueadora, notadamente porque o risco do negócio é inerente ao empreendedorismo, no que se insere a abertura de uma franquia. O contrato de franquia envolve risco assumido pelo franqueado, não sendo imputado ao franqueador a ingerência diária da franqueada.
”

Posto isto,
acompanho o e. Relator,
Desembargador
FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY
,
para conhecer e
negar
provimento ao
apelo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS